Tribunal: TJPA
Processo: 0814830-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814830-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA CRUZ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por defensor público em favor de Carlos Eduardo da Cruz Ribeiro, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, consubstanciado no recebimento da denúncia na Ação Penal nº 0800582-33.2025.8.14.0031, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa alega ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que a denúncia se baseia em prova ilícita, obtida por meio de abordagem policial arbitrária e ingresso domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrância. Requereu-se o trancamento da ação penal e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial e o subsequente ingresso no domicílio do paciente, sem mandado judicial, foram lícitos à luz da configuração de situação de flagrante delito, apta a legitimar a prova que fundamentou o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga dos indivíduos ao avistarem a guarnição, aliada à visualização prévia de objeto suspeito e à posterior apreensão de substância entorpecente no local acessado por eles, configura fundada suspeita suficiente para legitimar o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (AgRg no HC 888.216/GO, 6ª Turma, j. 16.09.2025), passou a validar abordagens policiais com base em reações de nervosismo, quando associadas a outros elementos objetivos, como tentativa de evasão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a abordagem policial fundada em comportamentos suspeitos como fuga e gesticulações (HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.03.2024; AgRg no RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.04.2024).

As circunstâncias concretas evidenciam atuação policial motivada por elementos objetivos e indicativos de flagrância, afastando a alegada nulidade da prova e, por conseguinte, a ausência de justa causa para a ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga de suspeitos diante de patrulhamento policial, aliada à visualização de objeto suspeito e posterior apreensão de droga, configura situação de flagrância que legitima o ingresso domiciliar sem mandado.

É válida a abordagem policial baseada em nervosismo e evasão do local, desde que acompanhada de outros elementos objetivos que evidenciem fundada suspeita.

A denúncia por tráfico de drogas fundada em prova obtida em contexto de flagrante delito não configura nulidade por ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 301 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; STF, AgRg no RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 888.216/GO, 6ª Turma, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por defensor público, em favor de
CARLOS EDUARDO DA CRUZ RIBEIRO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, consubstanciado no recebimento da denúncia ofertada nos autos da ação penal nº 0800582-33.2025.8.14.0031, na qual se imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de ilegalidade no ato que deflagrou a persecução penal, alegando-se ausência de justa causa para a ação penal, porquanto a denúncia se fundamenta em prova ilícita decorrente de abordagem policial arbitrária, em violação ao domicílio do paciente sem mandado judicial e sem flagrante delito, o que configuraria nulidade absoluta da ação penal, nos termos da chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Alega-se, ainda, que não havia fundada suspeita a justificar a abordagem, que se baseou apenas em impressões subjetivas dos agentes estatais.

Requer-se, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dada a ilegalidade da prisão. No mérito, pugna-se pelo trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e nulidade da prova originária

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28578945). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 287128796). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28766449).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O cerne da controvérsia posta no presente writ de habeas corpus reside na alegação de ilicitude da prova que fundamenta a denúncia oferecida contra o paciente, por suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta a defesa que a abordagem policial e subsequente ingresso em domicílio teriam ocorrido sem fundadas razões ou mandado judicial, o que implicaria nulidade absoluta do flagrante e da ação penal dele decorrente.

A narrativa dos autos revela que, durante patrulhamento de rotina em bairro conhecido por ser área de risco, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, um deles portando objeto de cor verde. Ao notarem a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga, adentrando o quintal de uma residência. Os policiais os seguiram, logrando encontrá-los no interior do referido quintal. Posteriormente, foi localizada substância entorpecente, assemelhada à maconha, no interior de um sanitário contíguo ao local da abordagem.

No caso concreto, o comportamento do paciente e do corréu, ao empreenderem fuga ao avistarem a viatura policial, somado à visualização prévia de objeto suspeito em poder de um deles e à subsequente localização do material entorpecente no local imediatamente acessado por ambos, são circunstâncias que configuram elementos idôneos a justificar o ingresso imediato no imóvel, sem mandado, por se tratar de situação de flagrância em curso.

Importante destacar, ainda, que a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, tanto na 5ª quanto na 6ª Turma, caminha no sentido de reconhecer a legalidade da busca pessoal quando baseada em sinais evidentes de nervosismo do abordado, desde que acompanhados de outros elementos objetivos, como ocorreu no presente caso.

No recente julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, ocorrido em 16/09/2025, a 6ª Turma alterou sua posição anterior e, por maioria, passou a validar abordagens policiais fundadas em reações de nervosismo diante da presença da autoridade policial, notadamente quando tais reações são associadas a contextos de fundada suspeita, como a evasão do local, o uso de tornozeleira eletrônica e a conduta.

Com efeito, analisando-se as circunstâncias em que os fatos ocorreram, tem- se como incabível o reconhecimento de qualquer ilegalidade na abordagem feita pelos policiais militares responsáveis pela prisão no caso em debate, haja vista os motivos relevantes que ensejaram a atuação policial, mormente os indicativos concretos da suspeita, o que leva à conclusão de que a busca pessoal não foi feita de forma aleatória ou irresponsável, tanto que culminou na apreensão de entorpecentes.

Sem embargo, a tese defensiva vai ao encontro do posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024; No mesmo sentido: AgRg no RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025